Tribunal: STF
Processo: RE 1553790
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, assim ementado, cuja ementa possui o seguinte cabeçalho (Doc.16, fls. 2-3):



    “APELAÇÃO CÍVEL. PETIÇÃO INICIAL. MODIFICAÇÃO. PEDIDOS. AÇÃO ANULATÓRIA. ATO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. PMDF. PODER JUDICIÁRIO. INTERFERÊNCIA. EXCEPCIONALIDADE. ISONOMIA ENTRE HOMENS E MULHERES. EDITAL. TESTE DE APTIDÃO FÍSICA. TAF. CRITÉRIOS. ILEGALIDADE. PERMANÊNCIA NO CONCURSO. VIABILIDADE. “



    Opostos Embargos de Declaração (Doc. 18), foram rejeitados (Doc. 20).



    No Recurso Extraordinário (Doc. 22), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, o DISTRITO FEDERAL alega violação aos arts. 2º; 5º, caput; e 37, caput, da CF/1988, bem como à tese fixada no Tema 485 da repercussão geral, “visto que reputou nula regra do Edital aplicável a todos os candidatos e aplicou critério anterior e retificado pela Administração Pública, de modo a substituir a banca examinadora para definir o melhor critério a ser adotado em prova de corrida e alterar o resultado da autora no Teste de Aptidão Física” (fl. 2, Doc. 22).



    Nessa linha, afirma que (fl. 4, Doc. 22):



    “No caso, o concurso público para admissão no Curso de Formação de Praças dos quadros da Polícia Militar do Distrito Federal – PMDF, regido pelo Edital nº 4/2023 – DGP/PMDF, estabeleceu critérios distintos de distância a ser percorrida pelos candidatos homens e mulheres na prova de corrida do Teste de Aptidão Física, consagrando a igualdade de gênero. A Autora do presente feito foi considerada inapta em tal fase, razão pela qual pediu a anulação do ato administrativo na tentativa de fazer valer os padrões mais brandos inicialmente dispostos no edital de abertura, retificado posteriormente para atender a critérios científicos mais precisos e para apresentar as mesmas exigências adotadas nos concursos anteriores. O edital retificado, no entanto, foi publicado quase um ano antes da realização da prova de corrida e não foi objeto de insurgência pela autora.



    O órgão julgador, por maioria, reformou a sentença de improcedência para entender que a retificação do instrumento convocatório prejudicou as candidatas mulheres. Passou a aplicar, assim, a versão inicial do edital, dispondo que a candidata autora teria atendido às exigências e deveria ser considerada apta.



    Nesse sentido, em desconsideração à cláusula objetiva de eliminação destinada a todas as candidatas do concurso público – a qual, inclusive, é a mesma dos concursos anteriores da carreira – aplicou as exigências de edital já retificado pela Administração Pública para destinar apenas à Autora condições distintas para aprovação no teste de corrida. Ao assim fazer, substituiu a organizadora e feriu a legalidade do edital e a impessoalidade e isonomia entre candidatos, fazendo reverberar efeitos sobre todos, em evidente hipótese de repercussão geral da matéria.”



    Aduz que ao entender pela ilegalidade do edital retificador e determinar a manutenção da "exigência do teste de corrida feminino previsto originalmente no Edital nº 04/2023", o acórdão recorrido imiscuiu-se no mérito administrativo, decidindo, pela própria PMDF, qual o melhor critério mínimo de aptidão física, sem qualquer tecnicidade para tanto (Doc. 22, fl. 9).



    Argumenta que a retificação do Edital 08/2023 “decorreu de impugnações elaboradas pelos próprios candidatos para adequação aos parâmetros dos certames anteriores. As referidas impugnações e o edital retificado foram devidamente divulgados, em respeito ao princípio da publicidade, com antecedência suficiente à preparação de todos (quase um ano de antecedência do TAF), tal como disposto nas manifestações do ente público e reconhecido na sentença de improcedência e no voto vencido” (fl. 11, Doc. 22).



    Ao final, requer o provimento do presente recurso para julgar a improcedente o pedido.



    Em seguida, o RE foi admitido e os autos encaminhados ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (Doc. 26).



    É o relatório. Decido.



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, foram os seguintes os fundamentos do acórdão recorrido para reformar a sentença de improcedência do pedido e manter a exigência do teste de corrida feminino na forma prevista originalmente no Edital 04/2023, mantendo a autora nas demais etapas do certame, inclusive no Curso de Formação de Praças (CFP), em caso de aprovação até essa etapa (Doc. 16, fl. 5):



     



    “19. O edital de abertura nº 04/2023 para provimento de vagas do curso de formação de Praças no quadro de pessoal da Polícia Militar do Distrito Federal – PMDF determinou o teste de corrida no tempo máximo de 12 minutos para ambos os sexos (item 13.7, ID nº 62731942, pág. 8). 



    20. A performance mínima a ser atingida pelos homens era de 2.600m em 12 minutos e, pelas mulheres, de 2.100m no mesmo tempo (ID nº 62731942, pág. 8):



    (...)



    21. Os candidatos aprovados nas provas objetivas foram regularmente convocados para o teste de aptidão física. O item 13.7.6 do regramento inicial foi retificado pelo Edital nº 08/2023, que alterou a distância do teste de corrida, reduzindo a exigência dos homens de 2.600m para 2.400m, mas aumentando a das mulheres de 2.100m para 2.200m, mantendo o tempo de 12 minutos para ambos.



    (...)



    26. No caso, contudo, há elementos documentais suficientes que corroboram a ilegalidade defendida pela apelante no que tange aos critérios exigidos pela banca examinadora na realização do teste de corrida no curso do certame.



    27. A retificação do item 13.7.6 do regramento inicial pelo Edital nº 08/2023 ocorreu de maneira imotivada e sem justificativa plausível, prejudicando as candidatas que se prepararam para essa etapa utilizando como parâmetro a exigência inicial (percorrer 2.100m em 12 minutos). 



    28. A garantia da existência de igualdade de gêneros é premissa constitucional (CF, art. 5º, inciso I) e os atos praticados pelo Poder Público devem promover a adoção de critérios que afastem qualquer mecanismo discriminatório.



    (...)



    31. A retificação promovida pela banca examinadora quanto ao percurso a ser cumprido no teste de corrida pelos candidatos do sexo masculino, reduzindo a metragem total, mas mantendo o tempo mínimo e fazendo o inverso no que se refere às mulheres, ao que parece, não observou a premissa constitucional supracitada e, portanto, está revestida de ilegalidade. 



    (...)



    34. As justificativas apresentadas pelo Distrito Federal, fazendo remissão aos editais anteriores dos concursos para o provimento de vagas do curso de formação de Praças no quadro de pessoal da Polícia Militar do Distrito Federal – PMDF e utilizando parâmetros atribuídos à literatura do Colégio Americano de Medicina Esportiva, não são hábeis a afastar a prática imotivada do ato administrativo com a retificação promovida pelo Edital nº 08/2023.



    35. Inclusive, o estudo científico apresentado não exigiu dos homens e das mulheres competência física compatível, pois na faixa etária de 20 a 29 anos, a classificação feminina é de razoável para boa e a masculina de razoável para ruim. Essa situação só reforça a inobservância do princípio da isonomia. 



    36. Noutras palavras, as alegações que embasam as contrarrazões não encontram guarida no cenário fático-jurídico dos autos e não são suficientes para afastar a ilegalidade identificada.



    (....)



    38. O boletim de desempenho emitido pela banca examinadora demonstra que a apelante correu 2.100m em 12 minutos (ID nº 62733462), cumprindo a exigência do texto original do Edital nº 4/2023, razão pela qual é desnecessária a repetição da prova. 39. Com razão a apelante.”



     



    Assim, para divergir dos fundamentos formulado no acórdão recorrido seria necessário analisar a questão à luz das provas dos autos e das cláusulas do edital do concurso público, providência vedada na via extraordinária em face dos óbices das Súmulas 279/STF (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) e 454/STF (Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário).



    Nesse sentido, vejam-se os seguintes precedentes:



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 12.09.2018. ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. DISCUSSÃO SOBRE OBSERVÂNCIA DE REQUISITO PREVISTO NO EDITAL DO CERTAME. SÚMULAS 279 E 454 DO STF. PRECEDENTES. 1. Para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem, seria necessário o reexame dos fatos e provas dos autos e das regras editalícias nas quais se baseou o Tribunal a quo. Incidência das Súmulas 279 e 454 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC. Inaplicável a norma do artigo 85, § 11, CPC, em face da Súmula 512 do STF”. (ARE 1148845 AgR /RJ, Relator(a): Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 29/11/2019)



    “Ementa: Direito Administrativo. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Concurso público. Candidato eliminado no teste de aptidão física. Vídeo que comprova a realização do teste em conformidade com o edital. Incidência das Súmulas 279 e 454/STF. I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que manteve sentença de procedência do pedido. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. Hipótese em que, para dissentir do entendimento do Tribunal de origem, seria imprescindível a análise das cláusulas editalícias e o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454/STF. Precedentes. IV. Dispositivo 5. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015 e a eventual concessão de justiça gratuita. 6. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015.” (ARE 1539534 AgR/RN, Relator(a): Min. LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Tribunal Pleno, DJe de 4/6/2025)



     



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11).



    Publique-se.



    Brasília, 17 de junho de 2025.



     



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente